Tribunal: STJ
Processo: 0000757-84.2019.8.21.0028
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1990886 - RS(2022/0068346-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: ELOE ALOISIO KLEIN
AGRAVANTE
: JOAO CLARINDO CARDOSO DE ALMEIDA
AGRAVANTE
: JOAO DOROSINSKI
OUTRO NOME
: JOÃO DOROZINSKI
ADVOGADOS
: HUMBERTO LODI CHAVES - RS063524
TIAGO ALEXANDRE BELTRAME - RS066196
AGRAVADO
: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
OUTRO NOME
: BRASIL TELECOM S/A
ADVOGADOS
: MARCIA MALLMANN LIPPERT - RS035570
FRANCISCO ROSITO - RS044307
GEORGE LIPPERT NETO - RS031135
CARLOS EDUARDO BARCELOS ALVES - RS073889
KÁTIA GORETTI DIAS VAZZOLLER - RS084557
VIVIAN MARA MILLAN ARAUJO - RS117379B
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO
DOS ARTS. 489, § 1o, IV, E 1.022, II, DO
NÃO OCORRÊNCIA.
CPC/2015.
LIMITAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO DO MONTANTE ATÉ O PEDIDO DE
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CREDOR QUE NÃO SE HABILITOU NO
PLANO DE SOERGUIMENTO. REGRA DO
o, II, DA
ART. 9
QUE SE APLICA. DECISÃO DE ACORDO COM A
LEI 11.101/2005
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não se verifica a alegada violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do
na medida em que a eg. Corte de origem fundamentou
CPC/2015,
consistentemente o acórdão recorrido e as questões de mérito foram
devidamente analisadas e discutidas de modo a esgotar a prestação
jurisdicional, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no
caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação.
2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, "tratando-se de crédito não
habilitado a ser cobrado após o encerramento da recuperação judicial,
deverá ele se sujeitar aos efeitos da recuperação judicial, devendo ser pago
de acordo com o plano de soerguimento e, por consequência lógica, em
observância à data limite de atualização monetária - data do pedido de
" (
recuperação judicial - prevista no
o, II, da
art. 9
Lei n. 11.101/2005
Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp 2.041.721/RS,
julgado em
DJe de
.
20/6/2023,
26/6/2023)
3. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência, em relação à atualização
monetária ser limitada à data do pedido de recuperação judicial, o recurso
encontra óbice na Súmula 83/STJ.
Documento eletrônico VDA55099707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:08:20
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 27b30c08-8a83-413c-8cf6-8482eac7a8a1

4. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
10/03/2026
16/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55099707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:08:20
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 27b30c08-8a83-413c-8cf6-8482eac7a8a1

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1990886 - RS(2022/0068346-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: ELOE ALOISIO KLEIN
AGRAVANTE
: JOAO CLARINDO CARDOSO DE ALMEIDA
AGRAVANTE
: JOAO DOROSINSKI
OUTRO NOME
: JOÃO DOROZINSKI
ADVOGADOS
: HUMBERTO LODI CHAVES - RS063524
TIAGO ALEXANDRE BELTRAME - RS066196
AGRAVADO
: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
OUTRO NOME
: BRASIL TELECOM S/A
ADVOGADOS
: MARCIA MALLMANN LIPPERT - RS035570
FRANCISCO ROSITO - RS044307
GEORGE LIPPERT NETO - RS031135
CARLOS EDUARDO BARCELOS ALVES - RS073889
KÁTIA GORETTI DIAS VAZZOLLER - RS084557
VIVIAN MARA MILLAN ARAUJO - RS117379B
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO
DOS ARTS. 489, § 1o, IV, E 1.022, II, DO
NÃO OCORRÊNCIA.
CPC/2015.
LIMITAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO DO MONTANTE ATÉ O PEDIDO DE
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CREDOR QUE NÃO SE HABILITOU NO
PLANO DE SOERGUIMENTO. REGRA DO
o, II, DA
ART. 9
QUE SE APLICA. DECISÃO DE ACORDO COM A
LEI 11.101/2005
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não se verifica a alegada violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do
na medida em que a eg. Corte de origem fundamentou
CPC/2015,
consistentemente o acórdão recorrido e as questões de mérito foram
devidamente analisadas e discutidas de modo a esgotar a prestação
jurisdicional, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no
caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação.
2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, "tratando-se de crédito não
habilitado a ser cobrado após o encerramento da recuperação judicial,
deverá ele se sujeitar aos efeitos da recuperação judicial, devendo ser pago
de acordo com o plano de soerguimento e, por consequência lógica, em
observância à data limite de atualização monetária - data do pedido de
" (
recuperação judicial - prevista no
o, II, da
art. 9
Lei n. 11.101/2005
Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp 2.041.721/RS,
julgado em
DJe de
.
20/6/2023,
26/6/2023)
3. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência, em relação à atualização
monetária ser limitada à data do pedido de recuperação judicial, o recurso
encontra óbice na Súmula 83/STJ.
Documento eletrônico VDA54670443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:35
Código de Controle do Documento: 21dc66b0-b6d1-40c4-aaf1-f925a23bd7b5

4. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ELOE ALOISIO KLEIN e OUTROS
contra decisão (fls. 768-772), proferida por esta Relatoria, que negou provimento ao recurso
especial, sob os seguintes fundamentos:
a) ausência de violação ao
do
e
art. 1.022
CPC/2015;
b) incidência da Súmula 83/STJ.
Nas razões do agravo interno, alegam, em síntese, que foi observada ofensa ao
do
pois "
art. 1.022
CPC/2015,
o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul não se pronunciou
sobre as questões jurídicas apontadas nem fez o devido prequestionamento dos artigos que
entende por violados, comprovando, aqui, que o Agravante utilizou do instrumento processual
hábil para fazer o devido prequestionamento da matéria e dos dispositivos da legislação federal
" (fl. 795).
violados
Afirmam, ainda, que a pretensão não esbarra no óbice da
uma vez
Súmula 83/STJ,
que "a decisão monocrática NÃO segue a orientação atual do Superior Tribunal de Justiça, pois
se o credor NÃO tem interesse na habilitação retardatária, por exercer a faculdade que lhe
cabe no artigo 10, §6o, da
portanto, não há que se falar em aplicação do
Lei 11.106/2005,
artigo 9o, inciso II, da
pois se o crédito não vai se submeter ao juízo universal,
Lei 11.106/2005,
por evidente, não pode sofrer as mesmas consequências daquele crédito que é submetido ao
" (fl. 797).
Juízo Universal
Ao final, pleiteiam a reconsideração da decisão agravada ou, se mantida, seja o
presente feito levado a julgamento perante a eg. Quarta Turma.
Impugnação apresentada por OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL às fls. 837-
855.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não comporta provimento.
Nas razões do recurso especial, a parte recorrente sustenta, em preliminar, negativa
de prestação jurisdicional (artigo 1.022, I e II, e artigo 489, § 1o, I, II e IV, do Código de
Processo Civil) porque o Tribunal de origem não enfrentou a tese e não prequestionou os artigos
federais sobre a limitação temporal do artigo 9, II, da
no mérito, afirma ser
Lei 11.101/2005;
indevida a atualização do crédito apenas até o ajuizamento da recuperação judicial, pois, embora
concursal, o crédito não foi incluído no QGC e a habilitação retardatária, após a homologação do
quadro, é faculdade do credor (artigo 10, § 6o), que opta por executar individualmente após o
encerramento da recuperação (artigos 61 e 63), tendo havido violação aos artigos 6o,
; 7o, §
caput
1o; 9o, II; 10, § 6o; 49,
; 51, III; 52, III; 61; 62; 63 da
caput
Lei 11.101/2005.
Conforme asseverado no
impugnado, não se vislumbra a alegada negativa
decisum
de prestação jurisdicional, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu,
fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas. De fato, inexiste deficiência de
Documento eletrônico VDA54670443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:35
Código de Controle do Documento: 21dc66b0-b6d1-40c4-aaf1-f925a23bd7b5

fundamentação, omissão, obscuridade ou contradição no aresto recorrido, porquanto o Tribunal
local, malgrado não ter acolhido os argumentos suscitados pela parte recorrente, manifestou-se
expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide.
É indevido conjecturar-se acerca da deficiência de fundamentação ou da existência
de omissão, de obscuridade ou de contradição no julgado apenas porque decidido em
desconformidade com os interesses da parte. No mesmo sentido, podem ser mencionados os
seguintes julgados: AgInt no
Relator Ministro
AREsp n. 2.719.571/MG,
RAUL ARAÚJO,
, julgado em
DJEN de
AgInt no
QUARTA TURMA
17/2/2025,
28/2/2025;
Relator Ministro
,
REsp n. 2.129.882/RS,
HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA
julgado em
DJEN de
e
Relatora Ministra
24/2/2025,
27/2/2025;
REsp n. 1.955.981/GO,
, julgado em
DJEN de
NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL
4/9/2024,
6/2/2025.
No mérito, o Tribunal de Justiça, analisando as circunstâncias do caso, consignou
que os créditos, ainda que não se deseje promover habilitação retardatária, devem ser atualizados
apenas até o pedido recuperacional, por se tratar de crédito de natureza concursal. A título
elucidativo, confira-se trecho do v. acórdão estadual ( fls. 179-180, e-STJ):

"Quanto ao segundo tópico, também não há reparos na decisão recorrida,
que se encontra afinada com o entendimento deste Colegiado e com as
orientações emanadas do juízo universal da recuperação. Isso significa que,
em se tratando de crédito concursal, o cálculo da condenação deverá ser
atualizado até a data do pedido de recuperação judicial, na forma do inciso
II do artigo 9o da
(Lei de Recuperação Judicial), que assim
Lei n. 11.101/05
dispõe: “A habilitação de crédito realizada pelo credor nos termos do
o,
art. 7
§1o, desta Lei deverá conter (...) o valor do crédito, atualizado até a data da
decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial, sua origem e
classificação”.
É justamente nesse sentido a orientação do juízo da 7a Vara Empresarial da
Comarca do Rio de Janeiro (juízo universal), conforme os termos do Ofício n.
que instrui o seguinte: “Os processos que tiverem por objeto
613/2018/OF,
créditos concursais devem prosseguir até a liquidação do valor do crédito,
que deve ser atualizado até 20.06.2016. Com o crédito líquido, e após o
trânsito em julgado de eventual impugnação ou embargos, o Juízo de origem
deverá emitir a respectiva certidão de crédito e extinguir o processo para que
o credor concursal possa se habilitar nos autos da recuperação judicial e o
crédito respectivo ser pago na forma do Plano de Recuperação Judicial,
restando vedada, portanto, a prática de quaisquer atos de constrição pelos
Juízos de origem”. Dessa forma, mostra-se irrelevante a alegação de que os
autores não pretendem promover a habilitação retardatária do crédito, na
medida em que, no atual estágio processual, enquanto o processo de
recuperação judicial ainda estiver em curso, as orientações do juízo
universal deverão ser estritamente observadas, na mesma linha do que restou
decidido no incidente de impugnação ao cumprimento de sentença. "

Tal entendimento está de acordo com a jurisprudência desta Corte, de modo que, "
tratando-se de crédito não habilitado a ser cobrado após o encerramento da recuperação
judicial, deverá ele se sujeitar aos efeitos da recuperação judicial, devendo ser pago de acordo
com o plano de soerguimento e, por consequência lógica, em observância à data limite
de atualização monetária - data do pedido de recuperação judicial - prevista no
o, II, da
art. 9
" (
Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
Lei n. 11.101/2005
REsp 2.041.721/RS,
julgado em
DJe de
.
20/6/2023,
26/6/2023)
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA54670443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:35
Código de Controle do Documento: 21dc66b0-b6d1-40c4-aaf1-f925a23bd7b5

PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO
NO RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
ENCERRADA. CRÉDITO CONCURSAL. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA.
FACULDADE DO CREDOR. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. LIMITAÇÃO
AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NOVAÇÃO OPE LEGIS.
ARTS. 49, 59 E 126 DA
DO CÓDIGO CIVIL.
LEI 11.101/2005. ART. 884
OBSERVÂNCIA. AGRAVO INTERNO. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial em cumprimento de sentença, no qual se discute a
possibilidade de prosseguimento da execução individual após o encerramento
da recuperação judicial da devedora e a limitação da atualização do crédito
exequendo até a data do pedido de recuperação judicial.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) o crédito exequendo, cujo fato gerador
é anterior ao pedido de recuperação judicial, deve ser pago nos termos do
plano aprovado; (ii) o prosseguimento da execução individual viola o
princípio da paridade entre credores; (iii) a atualização do crédito deve ser
limitada à data do pedido de recuperação judicial, em observância à novação
ope legis.
3. A habilitação retardatária do crédito na recuperação judicial é uma
faculdade do credor, que pode optar pelo prosseguimento da execução
individual após o encerramento do processo recuperacional, desde que
respeitadas as diretrizes do plano de recuperação judicial.
4. A atualização monetária do crédito concursal deve ser limitada à data do
pedido de recuperação judicial, conforme previsto no
o, II, da
art. 9
sendo que, a partir desse marco, os valores devem observar
Lei 11.101/2005,
os índices deliberados no plano de soerguimento, em razão da novação ope
legis.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o credor
que não habilitou seu crédito no quadro geral de credores está sujeito aos
efeitos da recuperação judicial, incluindo a novação e a limitação da
atualização monetária, ainda que opte pelo prosseguimento da execução
individual após o encerramento do processo recuperacional.
6. Agravo interno reconsiderado. Agravo conhecido para conhecer do
recurso especial que fica parcialmente provido.
(AgInt no
relator Ministro
,
AREsp n. 2.969.209/RS,
MOURA RIBEIRO
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
13/10/2025,
16/10/2025.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E
EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OFENSA AOS ARTS. 489 E
1.022 NÃO EVIDENCIADA. ACÓRDÃO ESTADUAL DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADO. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA. SUBMISSÃO AOS
EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO
ATÉ A DATA DO PEDIDO. DECISÃO EM SENTIDO CONTRÁRIO AO DA
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO
ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não se verifica a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do
na
CPC/2015,
medida em que a eg. Corte estadual dirimiu, fundamentadamente, os pontos
essenciais ao deslinde da controvérsia.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que,
"tratando-se de crédito não habilitado a ser cobrado após o encerramento da
recuperação judicial, deverá ele se sujeitar aos efeitos da recuperação
judicial, devendo ser pago de acordo com o plano de soerguimento e, por
consequência lógica, em observância à data limite de atualização monetária -
data do pedido de recuperação judicial - prevista no
o, II, da
art. 9
" (
Relatora Ministra Nancy Andrighi,
Lei n. 11.101/2005
REsp 2.041.721/RS,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
20/6/2023,
26/6/2023)
Documento eletrônico VDA54670443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:35
Código de Controle do Documento: 21dc66b0-b6d1-40c4-aaf1-f925a23bd7b5

3. No caso dos autos, o eg. Tribunal de origem afastou a limitação da
atualização monetária à data do pedido recuperacional, contrariando o
entendimento firmado por esta Corte.
4. Agravo interno provido. Recurso especial parcialmente provido, a fim de
limitar a atualização monetária do crédito à data do pedido recuperacional.
(AgInt no
relator Ministro
, Quarta
REsp n. 2.089.080/RS,
RAUL ARAÚJO
Turma, julgado em
DJe de
)
13/11/2023,
21/11/2023.
Nesse contexto, estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o
recurso encontra óbice na Súmula 83/STJ.
Com essas considerações, conclui-se que o recurso não merece prosperar.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54670443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:35
Código de Controle do Documento: 21dc66b0-b6d1-40c4-aaf1-f925a23bd7b5

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no REsp 1.990.886 / RS
Número Registro: 2022/0068346-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00007578420198210028 0000757842019821002800355331520208217000 00355331520208217000
00563827120218217000 00606232520208217000 00807508120208217000 01066246820208217000
1066246820208217000
355331520208217000
563827120218217000
606232520208217000
70083971747
70084222645
70084423912
70084682657
70085428290
7578420198210028
757842019821002800355331520208217000 807508120208217000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ELOE ALOISIO KLEIN
RECORRENTE : JOAO CLARINDO CARDOSO DE ALMEIDA
RECORRENTE : JOAO DOROSINSKI
OUTRO NOME : JOÃO DOROZINSKI
ADVOGADOS
: HUMBERTO LODI CHAVES - RS063524
TIAGO ALEXANDRE BELTRAME - RS066196
RECORRIDO
: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
OUTRO NOME : BRASIL TELECOM S/A
ADVOGADOS
: MARCIA MALLMANN LIPPERT - RS035570
FRANCISCO ROSITO - RS044307
GEORGE LIPPERT NETO - RS031135
CARLOS EDUARDO BARCELOS ALVES - RS073889
KÁTIA GORETTI DIAS VAZZOLLER - RS084557
VIVIAN MARA MILLAN ARAUJO - RS117379B
Documento eletrônico VDA55077523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:13:23
Código de Controle do Documento: cd9d0b30-1bc6-41cd-9a0a-7f359ff578d8

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - ESPÉCIES DE SOCIEDADES - ANÔNIMA -
SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ELOE ALOISIO KLEIN
AGRAVANTE : JOAO CLARINDO CARDOSO DE ALMEIDA
AGRAVANTE : JOAO DOROSINSKI
OUTRO
NOME
: JOÃO DOROZINSKI
ADVOGADOS : HUMBERTO LODI CHAVES - RS063524
TIAGO ALEXANDRE BELTRAME - RS066196
AGRAVADO
: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
OUTRO
NOME
: BRASIL TELECOM S/A
ADVOGADOS : MARCIA MALLMANN LIPPERT - RS035570
FRANCISCO ROSITO - RS044307
GEORGE LIPPERT NETO - RS031135
CARLOS EDUARDO BARCELOS ALVES - RS073889
KÁTIA GORETTI DIAS VAZZOLLER - RS084557
VIVIAN MARA MILLAN ARAUJO - RS117379B
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:13:23
Código de Controle do Documento: cd9d0b30-1bc6-41cd-9a0a-7f359ff578d8